Tribunal: TJES
Processo: 5002729-43.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002729-43.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO GAVA SALVADOR
RECORRIDO: FERNANDO HOFFMANN
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Por não vislumbrar nos autos elementos a ensejarem o afastamento da presunção de insuficiência financeira deduzida, concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente. Além disso, certificada a tempestividade,
CONHE
ÇO
o recurso.

Pretendeu o autor a obrigação do requerido a realizar transferência do veículo
CHEVROLET S10 LTZ, placa PPR-5300 p
erante o órgão de trânsito, com o pagamento de todos os tributos e multas pendentes sobre o bem. Requer ainda a condenação do réu ao pagamento do valor remanescente da dívida relativa à aquisição do automóvel, bem como a compensação dos danos extrapatrimoniais advindos do lançamento de débitos e multas em seu desfavor
.

Na origem, julgados parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido – ora recorrido – ao pagamento da quantia de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com acréscimo de correção monetária e juros legais a partir da citação;

a transferir o veículo

para seu nome perante o Detran; a adimplir os débitos lançados sobre o automóvel
,
cujo fato gerador tenha ocorrido após 18/01/2018.

Improcedentes os pedidos de transferência de penalidades por infrações e de compensação por dano moral. O recorrente pretende a reforma da sentença nesses pontos.

Pois bem.

Verifico que a irresignação não merece prosperar, já que devidamente enfrentados pelo juízo de origem as questões suscitadas pelas partes.

Quanto ao pedido de transferência as penalidades por infrações, inarredável a constatação no sentido de que
tal providência demanda procedimento administrativo próprio de declaração de real condutor.

Quanto à pretendida reparação danos morais, também inexistentes, considerando que referida conduta, apesar de trazer algum infortúnio, não exorbita do ordinariamente experimentado na vida cotidiana, outrossim, não demonstrados elementos hábeis a comprovar lesão a direito de personalidade do recorrente. Neste sentido:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECORRENTES DA NÃO TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO E POSTERIOR INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E COBRANÇAS EM DESFAVOR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DA TRANSFERÊNCIAFORMAL NO REGISTRO. DEVER LEGAL DO AUTOR, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR, DE REALIZAR A COMUNICAÇÃO DE VENDA PREVISTA NO ART. 134 DO CTB .
DANOS MORAISNÃO CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008227746, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 25/04/2019).

Destarte, mantenho a sentença conforme proferida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, apenas para reformar a sentença no que concerne aos danos morais, que julgo improcedentes.

Condeno o recorrente em custas, sem honorários de sucumbência porquanto inexistente manifestação do recorrido. Custas suspensas em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.